Tribunal: TJSP
Processo: 1500851-49.2019.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000, da Comarca de Mairinque, em que é
embargante JULIO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA, é embargado EGRÉGIA 5a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 2/9
VOTO no 11140
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500851-49.2019.8.26.0567/50000
COMARCA: Mairinque
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
EMBARGANTE: Júlio Cesar Campos de Oliveira
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Júlio Cesar
Campos de Oliveira, contra o v. acórdão de fls. 229/240, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante e deu provimento ao apelo manejado pelo Ministério Público,
para, mantida a condenação de Júlio como incurso na pena do artigo 329,
“caput”, do Código Penal, a 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial
aberto, em relação ao crime de tráfico de drogas “aumentar a pena-base,
afastar o redutor insculpido no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e
readequar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no mínimo legal, além de estabelecer o regime inicial fechado e
afastar a substituição da pena” (sic) por restritivas de direitos.
Visa o embargante sanar alegadas omissões e obscuridades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 3/9
existentes no v. acórdão no que diz respeito à caracterização do crime de
resistência, ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e ao regime prisional imposto no tocante ao
delito de tráfico de drogas. Sustenta, em relação à infração de resistência, que
“apenas se defendeu da força física imoderada empregada pelos milicianos no
momento da abordagem” (sic), tanto que “sofreu lesões em seu corpo, como
edema no olho esquerdo e edema no lábio superior e demais escoriações,
produzidos por agente contundente” (sic), sendo que “o que ocorreu por parte
do ora embargante foi apenas uma reação a uma abordagem imoderada e
desnecessariamente agressiva” (sic), acrescentando que “se realmente o
miliciano sofreu golpes, como alegou ter sofrido, deveria ao menos ter sido
submetido a exame médico, constatado em laudo as eventuais lesões” (sic),
de modo que “a resistência não foi em face a um ato legal, mas ilegal,
perpetrado em face de sua integridade física” (sic). Alega, quanto ao crime de
tráfico de drogas, que “a quantidade de droga apreendida é ínfima, somente
pesando 92 gramas” (sic), pelo que “não é prova cabal a revelar que o ora
embargante se dedique a atividade criminosa” (sic), inexistindo “dados
concretos atinentes ao caso sub judice” (sic) capazes de afastar “a aplicação
do redutor do parágrafo 4o, artigo 33, da Lei de Drogas” (sic) e justificar a
imposição de regime prisional fechado.
É o relatório.
Os presentes embargos não merecem acolhida.
Diversamente do entendimento aduzido pelo embargante,
inexiste qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão embargado,
pretendendo, na verdade, o embargante, a reapreciação da matéria por esta
via, transformando os embargos de declaração em segunda apelação, sem
qualquer amparo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 4/9
No entanto, é inadmissível desnaturar os embargos de
declaração, transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. 1. Inexistente qualquer das hipóteses do art.
619 do CPP, não merecem acolhida embargos de declaração
com nítido caráter infringente. 2. Embargos de declaração
rejeitados” (STJ, EDcl. na APn. 626/DF, Corte Especial, Rel.
Min. Castro Meira, j. 16/3/11).
Observa-se, ademais, que o v. acórdão se pronunciou de forma
clara e expressa no tocante às razões pelas quais não apenas considerou
seguras as palavras dos policiais militares Fábio e Valdir, mas também o
motivo pelo qual, à luz de tais depoimentos, reputou caracterizado o delito de
resistência na espécie:
“A inicial relata que o apelante trazia consigo as drogas
descritas, em atividade de tráfico, utilizando-se de um rádio
comunicador. Policiais militares receberam notícia acerca da
prática de tráfico de drogas em uma viela situada na mata, no
bairro Vila Barreto. Ali, os policiais entraram na mata e
avistaram Júlio conversando com olheiros através do rádio
comunicador,
enquanto
segurava
uma
sacola
plástica
contendo drogas. Júlio notou a presença dos policiais e tentou
fugir, mas foi abordado, momento em que, oferecendo
resistência, agrediu com socos a cabeça do policial Fábio. O
policial Valdir acabou por conter Júlio, encontrando na sacola
as drogas mencionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 5/9
(...)
O policial militar Valdir Branco de Matos relatou que o local é
conhecido como ponto de tráfico e que vinham recebendo
denúncias de que tinha voltado o tráfico naquele lugar. Foram
ao local e entraram por um ponto onde não havia 'olheiros',
passando a observar o apelante de uma distância de 15 ou 20
metros. Ele cobrava os parceiros pelo rádio. Disse que se
aproximou para detê-lo, mas ele correu com uma sacola na
mão e caiu mais adiante. Aduziu que seu colega tentou segurá-
lo, mas Júlio partiu para cima dele. Teve que ajudar na
detenção. Esclareceu que na sacola havia 72 porções de
cocaína, 3 porções de 'crack' e o rádio Motorola. Disse que já o
conhecia.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar Fábio de Paula
da Silva, que narrou que o apelante, ao perceber a presença
de seu colega, correu em sua direção e, ao se aproximar, caiu,
momento em que entraram em luta corporal. Disse que,
quando tentava imobilizá-lo, o policial Matos chegou e com
dificuldade conseguiram algemá-lo. Apreenderam o rádio
transmissor e a sacola de drogas, que continha 72 porções de
cocaína e 3 porções de 'crack'. Aduziu que Júlio confessou a
prática do tráfico. O apelante estava sozinho e já o tinha visto
outras vezes no local.
(...)
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita
a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus
depoimentos total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
'TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 6/9
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes' (STJ, Min.
Jorge Mussi - 5a Turma - HC no 276253/RJ - j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória
é ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada
nos autos que justifique um suposto interesse em prejudicar o
apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no
caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 7/9
das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
militares, em juízo, estão em absoluta consonância com o que
por eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a
demonstrar a verossimilhança dos relatos por eles fornecidos.
(...)
Quanto à resistência, a negativa de Júlio restou isolada no
conjunto probatório. O relato dos policiais é claro no sentido de
que, ao ser abordado, o apelante desferiu golpes contra o
policial Fábio, o que demonstra a clara intenção de agredir o
agente público, consumando o delito em tela. E, queira ou não
o apelante, ainda que de maneira sucinta, a sentença justificou
suficientemente a condenação por este delito”.
O v. acórdão declinou, ainda, as razões pelas quais afastou a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, a saber, as circunstâncias da prisão e a quantidade, variedade e
natureza das drogas apreendidas, conforme se depreende do seguinte
excerto:
“No primeiro momento, considerando a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas (cocaína e 'crack'), mostra-
se necessária a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo
legal, dada a maior reprovabilidade da conduta, o que encontra
lastro no artigo 42 da Lei de Drogas e no artigo 59 do Código
Penal. No segundo momento, por força da atenuante da
confissão, reconhecida na sentença, a sanção deve retornar ao
mínimo legal, enquanto no terceiro momento foi diminuída de
1/2 (metade) pela causa de diminuição prevista no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, o que merece ser afastado, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 8/9
que a pena é tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Isso porque, como se sabe, a mens legis ao instituir a redução
do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 foi beneficiar o
criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo
este o caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão, a
quantidade e variedade de droga e a sua nefasta natureza
cocaína e 'crack' - indicam que o apelante Júlio não agiu de
modo
isolado,
casual,
demonstrando,
ao
contrário,
o
envolvimento habitual e intenso com a atividade criminosa, a
ensejar o afastamento do referido redutor”.
Do mesmo modo, o decisum embargado também explicitou, de
maneira clara, o motivo pelo qual impôs o regime prisional fechado para o
crime de tráfico de drogas, in verbis:
“Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena pelo tráfico,
de rigor a fixação do fechado, já que a prática criminosa, além
de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para
a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves
que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite
que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio,
pelo uso de drogas ilícitas, adquiram 'coragem' para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz
campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar,
ainda, das consequências dessa danosa conduta, a formar
multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do
tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500851-49.2019.8.26.0567/50000 - Mairinque - VOTO No 11140 9/9
ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise- se que a
imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a
sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio
de vida. Por todos esses motivos, de rigor a fixação do regime
mais gravoso”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator